Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713157-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO LISBOA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA No 0046026-37.2003.8.07.0016. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVACAP. CONCEITO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedentes. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 523, 535 e 910, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus às regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública por ser empresa Pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado e completamente dependente de recursos públicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 100 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Mesma sorte colhe o extraordinário. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012